Tribunal: TJMT
Processo: 1008377-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008377-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO BORCHERT - CPF: 011.181.261-57 (ADVOGADO), VALDEMIRO CARDOSO NUNES - CPF: 253.398.857-04 (AGRAVANTE), ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS DECLARADOS. TITULARIDADE DE EMPRESA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E PATRIMÔNIO COMPATÍVEIS COM O CUSTEIO PROCESSUAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta ser aposentado por invalidez, possuir renda mensal reduzida e suportar despesas médicas elevadas em razão de tratamento oncológico, alegando impossibilidade de arcar com custas estimadas em R$ 69.250,00 sem prejuízo do próprio sustento. Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos documentais apresentados pelo agravante comprovam insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
) estabelecer se, ausente a hipossuficiência necessária à gratuidade integral, é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a gratuidade de justiça.

4.
A declaração de imposto de renda constitui meio idôneo e abrangente de aferição da realidade econômica da parte, por refletir rendimentos, patrimônio e atividade empresarial declarados perante a Receita Federal.

5.
Os documentos fiscais demonstram que o agravante recebeu rendimentos tributáveis e lucros distribuídos provenientes de empresa imobiliária da qual detém integralidade do capital social, totalizando renda anual incompatível com a alegada percepção mensal limitada a R$ 2.922,33.

6.
A aferição da capacidade econômica não se restringe à renda formalmente tributável, devendo considerar o conjunto da situação financeira efetivamente demonstrada nos autos.

7.

Os extratos bancários revelam movimentações financeiras expressivas, com ingressos de valores elevados e transferências relevantes, circunstâncias que corroboram a existência de capacidade contributiva.

8.
A idade avançada, a aposentadoria por invalidez e a existência de tratamento médico especializado constituem fatores relevantes de análise, mas não comprovam, isoladamente, impossibilidade concreta de custear integralmente as despesas processuais.

9.
A existência de patrimônio imobiliário e titularidade integral de empresa ativa não autoriza, por si só, o indeferimento da gratuidade, mas configura elemento adicional de convicção quando analisada em conjunto com os demais indicadores econômicos.

10.
O parcelamento das custas processuais constitui medida proporcional e adequada para compatibilizar o acesso à justiça com o dever de custeio da prestação jurisdicional, especialmente diante do elevado valor das custas iniciais.

11. O art. 98, §6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais mesmo quando ausentes os requisitos para concessão da gratuidade integral.

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.
2.
A análise da hipossuficiência deve considerar o conjunto da realidade econômica da parte, incluindo rendimentos tributáveis, lucros empresariais, movimentação bancária, patrimônio e atividade econômica desenvolvida.
3.
A análise da hipossuficiência deve considerar o conjunto da realidade econômica da parte, incluindo rendimentos tributáveis, lucros empresariais, movimentação bancária, patrimônio e atividade econômica desenvolvida. 4. É cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, quando demonstrada dificuldade financeira para o recolhimento imediato de despesas processuais de elevado valor, ainda que ausente hipossuficiência apta à concessão da gratuidade integral.
”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALDEMIRO CARDOSO NUNES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT
que
, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem nº 1000322-88.2026.8.11.0008, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do autor para recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de
15 (
quinze
)
dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais,
o

agravante sustenta que a decisão tomou como parâmetro exclusivo o valor pleiteado a título de corretagem, sem considerar a renda líquida e o passivo mensal do autor, que superaria os ganhos disponíveis, comprometendo o mínimo existencial.

Afirma que possui 75 anos de idade, encontra-se aposentado por invalidez desde dezembro de 2024, recebendo em média o valor de um
salário mínimo
, e que como corretor de imóveis aufere renda extremamente variável, tendo totalizado R$ 16.852,00
(dezesseis mil
, oitocentos e cinquenta e dois reais)
no ano de 2025, o que corresponderia a uma média mensal de R$ 1.404,33
(mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e três centavos)
a título de prolabore. Somados os dois rendimentos, alega renda mensal de R$ 2.922,33
(dois mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos)
.

Sustenta, ainda, que o valor simulado das custas R$ 69.250,00
(sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais)
seria manifestamente desproporcional à sua capacidade financeira.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, requereu o parcelamento das custas nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil.

O agravado
O agravado Altair Nodari apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando a contradição entre a narrativa de penúria e os elementos documentais trazidos pelo próprio agravante, e requerendo, ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
agravo
de instrumento
.

A controvérsia central reside em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos que autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civilestabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2º, do CPC).

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao re
corrente
comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.
Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
(N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(negritei)
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.178
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

No caso dos autos, o agravante foi regularmente intimado para comprovar sua situação econômica e, em resposta, juntou declaração de ajuste anual do imposto de renda relativa ao exercício de 2025, ano-calendário de 2024 e extrato bancário
e documento médicos
.

Os documentos fiscais apresentados revelam quadro econômico incompatível com a concessão da gratuidade integral.

A aferição da capacidade econômica do agravante deve considerar, prioritariamente, a declaração de imposto de renda, documento prestado sob responsabilidade do contribuinte perante a Receita Federal do Brasil e apto a demonstrar, de forma abrangente, sua realidade patrimonial e financeira.

A declaração de imposto de renda registra rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 16.865,38
(dezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
, a título de prolabore da Cardoso Imóvel Rural Ltda., empresa da qual o agravante detém 100% do capital social e exerce a função de dirigente.

Além disso, aponta rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 68.129,86
(sessenta e oito mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos)
,
classificados como lucros e dividendos recebidos da mesma pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.

Assim, a alegação recursal de percepção mensal limitada a R$ 2.922,33 não reflete integralmente a realidade financeira demonstrada nos autos, uma vez que desconsidera os rendimentos isentos decorrentes da atividade empresarial desenvolvida pelo agravante.

A aferição da hipossuficiência econômica não se restringe à renda formalmente tributável, devendo considerar o conjunto das circunstâncias financeiras efetivamente comprovadas.

In
verbis
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO CDC INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS.

Recurso de apelação interposto por empresário rural em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a
justiça

gratuita
, fixou o valor da causa com base no montante da execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários.

Inexistência de omissão na sentença, que examinou detidamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de hipossuficiência, ausência de excesso de execução e regularidade dos encargos incidentes sobre a dívida.

Manutenção da revogação da gratuidade judiciária, diante da robusta documentação nos autos que
evidência
elevada capacidade financeira do apelante,produtorrural com receita bruta superior a doze milhões de reais no exercício fiscal de 2023, estrutura patrimonial expressiva e ausência de demonstração objetiva de estado de necessidade jurídica, sendo inaplicável, por si só, a presunção legal diante da prova em sentido contrário, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ajuste do valor da causa à integralidade do valor executado justificado pela cumulação de pedidos na inicial, que extrapolam a mera alegação de excesso e incluem a inexequibilidade do título e a pretensão de extinção da execução, conforme previsto no art. 292, § 3º, do CPC.

Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica lastreada em Cédula de Produto Rural, firmada no âmbito de atividade empresarial do apelante, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justifique o afastamento da legislação civil e comercial
.

Alegação de excesso de execução desprovida de respaldo probatório. Ausência de comprovação da entrega parcial das sacas de milho invocadas como quitadas. Encargos incidentes sobre obrigação líquida, certa e exigível, representada por CPR com cláusula de liquidação financeira, cujos cálculos foram realizados conforme pactuado, dispensando prova pericial diante da natureza aritmética da controvérsia.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Determinação de recolhimento das custas de preparo, facultado o parcelamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

(N.U 1000491-13.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)
(negritei).

Os extratos bancários igualmente constituem elemento relevante de convicção, sobretudo quando analisados em conjunto com a declaração fiscal e os demais elementos patrimoniais constantes dos autos.

No período apresentado, verifica-se o ingresso de crédito no valor de R$ 21.474,47 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), em dezembro de 2025, bem como outro crédito de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), em fevereiro de 2026.

Além disso, o extrato registra movimentações financeiras relevantes, incluindo transferências de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), além de pagamento de despesas médicas em instituição hospitalar especializada.

É certo que movimentações bancárias isoladas não constituem, por si sós, prova definitiva de elevada capacidade econômica, especialmente diante da possibilidade de ingressos episódicos ou despesas extraordinárias. Contudo, no caso concreto, tais elementos devem ser apreciados em conjunto com os rendimentos declarados à Receita Federal, a titularidade integral de empresa ativa no ramo imobiliário rural e o patrimônio declarado pelo agravante.

Também merece consideração o fato de o agravante possuir idade avançada, estar aposentado por invalidez e apresentar documentação médica relacionada a tratamento oncológico especializado, circunstâncias que potencialmente acarretam despesas extraordinárias relevantes. Todavia, embora tais elementos revelem situação pessoal sensível, não demonstram, no contexto probatório global dos autos, impossibilidade concreta de arcar integralmente com qualquer parcela das despesas processuais.

Ademais, o agravante declarou patrimônio composto por imóvel residencial avaliado em R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), titularidade integral do capital social da empresa imobiliária e saldo bancário positivo, sem registro de dívidas ou ônus relevantes na declaração fiscal apresentada.

Ressalte-se que a existência de patrimônio imobiliário, isoladamente, não autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no presente caso, o patrimônio declarado constitui elemento adicional de análise, somado aos rendimentos, à atividade empresarial e à movimentação financeira demonstrada nos autos.

Desse modo, o conjunto probatório revela situação econômica incompatível com a concessão da gratuidade integral pretendida.

Por outro lado, o
pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, formulado com fundamento no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, merece parcial acolhimento.

O parcelamento constitui medida apta a compatibilizar o acesso à justiça com o dever de custeio da prestação jurisdicional, sendo especialmente adequado em hipóteses nas quais, embora não configurada hipossuficiência apta à gratuidade integral, verifica-se dificuldade financeira para o recolhimento imediato das custas em montante elevado.

No caso concreto, as custas iniciais estimadas em aproximadamente R$ 69.250,00 (sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais) revelam expressão econômica significativa, circunstância que recomenda solução proporcional e razoável, sem afastar integralmente o dever de recolhimento.

Nessa linha, o parcelamento das custas em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas encontra respaldo no artigo 98, §6º, do CPC, bem como na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial do Estado de Mato Grosso e na jurisprudência desta Câmara.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO ELEVADO E ALTO ENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para manter o indeferimento da justiça gratuita integral e autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e do art. 468, §§ 6º e 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem patrimônio incompatível com a concessão da justiça gratuita integral. 2.
Comprovada dificuldade financeira momentânea, é possível indeferir a gratuidade integral e, ainda assim, conceder o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e das normas internas do tribunal
.”

(N.U 1045216-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026) (negritei).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça, deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas
,
com vencimento da primeira parcela em
15 (
quinze
)
dias a contar da publicação desta decisão e das demais mensalmente na mesma data dos meses subsequentes, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026